Tribunal: TJMT
Processo: 1021554-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021554-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME – Em Recuperação Judicial, contra decisão que deferiu liminar na Ação de Busca e Apreensão que lhe move o Banco Volkswagen S.A.
Aduz que o agravado propôs a ação para buscar e apreender 27 veículos dados em garantia de alienação fiduciária na modalidade CDC - contratos de abertura de crédito fixo nos 46891845, 44998472, 44916093, 44916220, 44998090, 44998464, 44998456, 44998227, 44916239, 44998294, 44998910, 44998332, 44998251, 44998340, 45025931, 44998448, 44998243, 44998197, 44916140, 44998316, 44916204, 46891691, 44916212, 44998103, 44916166, 44998391 e 44998367, no montante de R$6.124.249,02.
Assegura que requereu a suspensão do feito em razão do pedido de Recuperação Judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o que foi indeferido ao fundamento que não fora declarada a essencialidade dos bens pelo juízo da recuperação.
Defende que a competência para apreciar a questão da essencialidade dos bens é do juízo no qual se processa a recuperação, o qual, por força de tutela cautelar concedida em 29-10-2021, expressamente determinou a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda agravante, nos temos do artigo 6o, §§ 4o e 5o da Lei 11.101/05 (“LFRE”).
Reclama que a decisão proferida acabou por usurpar a competência do juízo recuperacional ao determinar a busca e apreensão de bens evidentemente essenciais para a atividade ao arrepio da Lei 11.101/05.
Assegura que os veículos são utilizados diariamente no desenvolvimento da atividade da agravante e se retirados pelo agravado, haverá patente violação aos princípios da legislação recuperacional (artigo 47 da Lei 11.101/2005), especialmente a manutenção das atividades produtivas da empresa.
Defende que os bens essenciais devem ser mantidos na posse da empresa em recuperação judicial, independentemente de se tratar de crédito extraconcursal, além de que é vedada a retirada de bens essenciais à atividade econômica da empresa até a votação da Assembleia Geral de Credores.
Por fim, aduz que na decisão que determinou a suspensão do trâmite das ações e execuções, o Juízo da recuperação judicial fixou multa para o caso de descumprimento pelos credores, cuja ciência do ora agravado é inequívoca, caso em que a propositura da presente ação é ato de má-fé e atenta contra a dignidade da justiça.
Postula a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, sob pena de comprometer a continuidade das atividades da empresa recuperanda, além de colocar em risco o crédito de todos os credores em detrimento exclusivo do banco agravado.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a empresa agravante SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME – Em Recuperação Judicial, contra decisão que concedeu liminar de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Volkswagen S.A, sobre
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sabe-se que, em regra, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05, tratando-se de credor titular de propriedade fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Todavia, não se permite, durante o prazo de suspensão do art. 6o, § 4o, da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial.
No caso em exame, o que se constata é que na data 29-10-2021, foi concedida tutela cautelar de urgência nos autos do pedido de processamento da recuperação judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041, formulado pela agravante.
Entre outras providências, restou determinada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a recorrente (§§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005), inclusive com fixação de multa diária de R$500,00 “ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”.
Diante do exposto, até que se tenha melhor compreensão fática sobre a controvérsia, que se dará por seu mérito, afigura-se razoável a suspensão da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão dos bens garantidos por alienação fiduciária em favor do agravado, por força da tutela cautelar concedida nos autos da Recuperação Judicial no 1037857-25.2021.8.11.0041 (id 69080675 - Pág. 4).
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão de busca e apreensão movida pelo ora agravado Banco Volkswagen S.A, até apreciação do mérito do presente recurso.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 1 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4